Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-05.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 8000148-05.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI Procurador: EMBARGADA: DANUSA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA Advogada: ISABELA SILVA DIAS DE SOUZA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. TEMA 1113/STJ. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO FISCAL. VIA MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 8000148-05.2021.8.05.0039, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.